Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704719-09.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: Zélio Maia da Rocha EMBARGADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK D E C I S Ã O 1. Zélio Maia da Rocha opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 65511018), que determinou a exclusão do advogado ora embargante como “representante da Sra. Sônia Cunha Portilho” e indeferiu o pedido de seu cadastramento nos autos como parte interessada. Em suas razões recursais (ID 65945262), o embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão, porque teria deixado de apreciar o pedido de seu cadastramento no feito na qualidade de parte interessada. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o suposto vício anteriormente apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há omissão na decisão embargada no que se refere ao pedido de cadastramento do advogado embargante nos autos na qualidade de parte. Ao revés, o referido pleito foi objeto de expressa análise pelo ato judicial embargada, conforme se extrai do excerto a seguir transcrito: (...) revogada a procuração, inexiste motivo hábil para que o advogado desconstituído seja incluído como parte e mantenha seu cadastro nos autos para acompanhamento das publicações, haja vista não ser titular da relação jurídica discutida nos autos, não se qualificando como autor ou ré. A mera expectativa de recebimento de honorários sucumbenciais não lhe confere a qualidade de parte. (...). Não há, assim, omissão a ser suprida na decisão embargada. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora